Tribunal: CARF
Processo: 11634.000900/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF.
MULTA. LANÇAMENTO ANTERIOR A MEDIDA PROVISÓRIA 449. LEI 11.941. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea c, do inciso II, do artigo 106 do CTN.
Súmula CARF n.o 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000900/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.776 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE URAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE
ESPECIAL
PARA
A
SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
CEBAS/CEAS.
INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a
certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o auto-
enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo
declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a
serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000900/2009-63
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de
eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante,
estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar
os
aspectos
procedimentais,
consistentes
na
certificação,
fiscalização e no controle administrativo das entidades. Tema 32 de
Repercussão Geral do STF.
MULTA. LANÇAMENTO ANTERIOR A MEDIDA PROVISÓRIA 449. LEI
11.941. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de
lançamento das contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a
aplicação da alínea “c”, do inciso II, do artigo 106 do CTN.
Súmula CARF n.o 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja calculada em conformidade com a Súmula CARF no
119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 61/64), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 50/58), proferida em sessão de 19/03/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-25.857, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação e registrou que por ocasião da liquidação do julgado (pagamento ou
parcelamento – Portaria PGFN/RFB n.o 14, de 04/12/2009) deve ser aplicada a multa mais
benéfica (e-fls. 23/24), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AI N.o 37.242.154-7
GFIP. APRESENTAÇÃO AOS COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES FATOS,
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A isenção das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7.o do art. 195 da
Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de assistência
social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências normativas, em
especial as contidas no artigo 55 da Lei 8.212/91, vigente na época da ocorrência dos
fatos geradores e da lavratura do lançamento. Ausente qualquer dos requisitos,
impossível a fruição do beneficio fiscal, que deveria ter sido requerido formalmente.
Incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo
declaratório do direito à isenção, processado mediante requerimento da entidade ao
INSS ou, hodiernamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA MAIS BENIGNA
A Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941/2009, alterou o cálculo da
multa aplicada por entrega de GFIP com omissão de fatos geradores. Tal alteração atrai
para o caso a aplicação do artigo 106, II, “c”, do CTN, devendo subsistir a penalidade
pecuniária que for a mais benigna para o autuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.242.154-7 (CFL 68) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 3/7; 17; 46) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 8/15), tendo
o contribuinte sido notificado em 10/11/2009 (e-fl. 3), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração no valor de R$ 529.241,96, lavrado no Código de
Fundamento Legal 68, em decorrência de a impugnante haver infringido o disposto no
artigo 32, inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97,
combinado com o artigo 225, inciso IV, e § 4.o, do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, apresentando GFIP’s – Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Relata a autoridade lançadora que a entidade não informou nas GFIPs das
competências 01/2004 a 07/2004, 04/2005, 05/2005 09/2005 e 12/2005 valores que
pagou para contribuintes individuais, bem como o respectivo desconto da parte dos
segurados (11%), constantes em Folhas de Pagamento. Insere no Relatório Fiscal da
Infração relação contendo os beneficiários e os correspondentes valores, por
competência.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

No Relatório de Aplicação da Multa o Auditor Fiscal, considerando a
retroatividade benigna determinada pelo artigo 106, II, “c,” do CTN – Código
Tributário Nacional e no intuito de apurar a penalidade menos severa para o sujeito
passivo, elabora planilha comparativa entre as penalidades previstas na legislação
anterior e as atualmente constantes na Lei 11.941, de 27/05/2009.

De acordo com tais planilhas, a multa mais benéfica, no caso do presente Auto
de infração, foi a prevista na legislação anterior, em vigor por ocasião dos fatos
geradores.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada foi cientificada do lançamento em 10/11/2009, adentrando com
impugnação tempestiva em 08/12/2009, alegando, em síntese:

a) que embora não possua o CEBAS emitido pelo CNAS, reconhece que
procedia ao seu enquadramento no código FPAS 639, como sendo Entidade Beneficente
de Assistência Social;

b) ocorre que sempre foi beneficiária de tais prerrogativas, possuindo
regularmente o CEBAS emitido pelo CNAS em 1999, que foi posteriormente suspenso,
motivo que levou a impugnante a requerer a regularização da situação através do
procedimento 44006.001855/2000-74, cujo pedido foi inicialmente indeferido, tendo
sido solicitada reconsideração junto ao CNAS, haja vista os fins beneficentes da
entidade, que não visa lucro, sempre prestando serviços em prol da comunidade
Uraiense, como se vê de seu Estatuto Social;

c) o caso encontra-se sub judice, em fase de decisão administrativa, motivo pelo
qual deixou de recolher as respectivas verbas, no aguardo de desfecho ou decisão final
do pedido de reconsideração protocolizado no órgão competente;

d) uma vez que o pedido não foi julgado, de se entender que a situação encontra-
se regular até decisão final em contrário, ainda não proclamada;

e) como a entidade deve prestar informações mensalmente, assim foi procedido,
embora irregularmente, sendo certo que já estão sendo tomadas as providências
necessárias para a regularização, com o envio de informações corretas através de GFIPs;

f) a entidade impugnante, como a maioria dos hospitais e entidades do ramo,
passa por grandes dificuldades econômico-financeiras, não dando conta sequer de
atender às suas atividades normais, nem de honrar seus compromissos, motivo pelo
qual, caso tenha que recolher os valores levantados no Auto de Infração, certamente terá
que fechar suas portas, pois se tornaria inviável a sua manutenção, o que certamente irá
trazer prejuízos à comunidade, dado seus fins sociais de atendimento ao povo.

Requer seja anulado o Auto de Infração ou que seja procedido o cancelamento da
respectiva multa, aguardando-se decisão final do pedido de regularização do CEBAS
junto ao CNAS.

A defendente anexou, por cópia:

a) atestado, datado de 12/08/1999, do registro da entidade junto ao CNAS,
consoante Resolução 199, de 06/08/1999, publicada no Diário Oficial da União de
12/08/1999, seção I, julgando o processo 44006.006887/98-51;

b) certidão datada de 28/10/2009, emitida pelo CNAS, certificando que a autuada
protocolizou pedido de concessão de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEAS junto ao CNAS em 25/07/2000, pelo processo
44006.001855/2000-74, indeferido pela Resolução 017/2001, de 13/02/2001 (DOU de
16/02/2001), o qual aguarda análise do pedido de reconsideração formalizado pelo
processo 44006000606/2001-50, em 16/03/2001.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram
refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes
tópicos: a) Decadência – Súmula Vinculante n.o 8 do STF; b) Direito à isenção de contribuições
previdenciárias – Requisitos e Ato Declaratório de Isenção; c) Requerimento de cancelamento da
multa; e d) Multa mais benigna em face da Medida Provisória n.o 449/2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 2009.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Prescrição; b) Isenção; c) Direito adquirido; d) Cancelamento da multa;
e) Sobrestamento do feito; f) Entrega das GFIP’s Retificadoras; e g) Multa mais benéfica (MP
449/2008 – Lei 11.941/2009).
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
11634.000898/2009-22 (e-fl. 86).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/04/2010, e-fl. 60, protocolo recursal em 21/05/201,
e-fl. 61, e despacho de encaminhamento, e-fl. 85), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

- Preliminar de sobrestamento do feito
Observo que o recorrente requereu o sobrestamento do feito para conhecimento
preliminar, no entanto por questões que apresentarei alhures abordarei a questão no mérito no
capítulo: Isenção, Direito adquirido e sobrestamento do feito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência do lançamento, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência e Prescrição
A defesa advoga que se operou a prescrição, querendo se referir a decadência do
lançamento. Quanto a prescrição, se o crédito tributário ainda está em discussão, não sendo
definitivo, então não há que se falar em prescrição e, noutra ótica, inexiste prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
A notificação do lançamento ocorreu em 10/11/2009 (e-fl. 3) e o lançamento
originário remonta as competências 01/2004 a 12/2005.
Pois bem. Tratando-se de obrigação acessória, independentemente de pagamento,
aplica-se o art. 173, I, do CTN, inclusive conforme súmula CARF n.o 148, pelo que não ocorreu
a decadência. Aliás, o enunciado sumular dispõe que: “No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento e de prescrição.
- Isenção, Direito adquirido e sobrestamento do feito
O recorrente, em síntese, além de outros argumentos, inclusive no que tangencia
sua natureza alegada imune com a não distribuição de lucros e dificuldades financeiras para
prestar a assistência social em saúde, pretende o cancelamento do lançamento, pois apesar de não
possuir o CEBAS vigente, foi beneficiária da certificação no passado e uma vez suspenso o
certificado requereu a regularização no Processo n.o 44006.001855/2000-74, em 25/07/2000,
cujo pedido foi indeferido em 13/02/2001 (DOU de 16/02/2001), todavia solicitou a
reconsideração, via Processo n.o 44006.000606/2001-50, em 16/03/2001, por entender que
atende aos requisitos legais para a configuração como beneficente. Adicionalmente, em caráter
preliminar, requereu que o processo que objetiva a revisão do lançamento seja sobrestado até o
julgamento administrativo do pedido de reconsideração.
Pois bem. Observando a Portaria n.o 369, de 12 de abril de 2016, verifico que o
pedido de reconsideração já foi julgado e mantido o indeferimento da certificação, veja-se:
Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
PORTARIA No 369, DE 12 DE ABRIL DE 2016
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

Indefere, em grau de Reconsideração, o Recurso da Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando o Decreto no 2.536, de 06 de abril de 1998 e suas alterações, que
dispõe sobre a Concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;

Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c art. 34, da Lei no 12.101, de 27
de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2o da Portaria no 1.970/GM/MS, de
16 de agosto de 2011;

Considerando os artigos 2o, 51 e 52, da Portaria no 1.970/GM/MS, de 16 de
agosto de 2011, que atribuem à Secretaria de Atenção a Saúde a competência para o
recebimento e condução dos Processos e Recursos de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social na área de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica no 24/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo no 25000.077213/2010-31/MS (CNAS no 44006.001855/2000-74), que
concluiu que não foi atendido os requisitos do inciso II do art. 3o do Decreto no 2.536,
de 06 de abril de 1998 suas alterações e demais legislações pertinentes, mantendo a
decisão do item 4 da Resolução CNAS no 17, de 13 de fevereiro de 2001, publicada no
Diário Oficial da União – DOU no 34-E, de 16 de fevereiro de 2001, seção1, página 29,
resolve:

Art. 1o Fica indeferido, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Uraí, CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em com sede em Uraí
(PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO BELTRAME
Em continuidade, a Portaria n.o 62, de 18 de janeiro de 2019, que pretendia uma
concessão originária (nova), também indeferiu o CEBAS do recorrente e, de modo lógico,
tem-se, por óbvio, que o Processo n.o 44006.001855/2000-74 teve o seu término sem a
renovação, não havendo direito a eventual sobrestamento. Veja-se o teor da citada portaria:
PORTARIA No 62, DE 18 DE JANEIRO DE 2019

Indefere a Concessão do CEBAS, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria no 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação no
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico no 25/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo no 25000.170561/2018-33, que concluiu pelo não atendimento
dos requisitos constantes da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1o Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí,
CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em Uraí (PR).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Prosseguindo na análise da certificação do recorrente, a Portaria n.o 1.219, de 18
de outubro de 2019, manteve novo indeferimento do CEBAS:
PORTARIA No 1.219, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Indefere a Concessão do CEBAS, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Uraí, com sede em Uraí (PR).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria no 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação no
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico no 664/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo no 25000.116580/2019-03, que concluiu pelo não atendimento
dos requisitos constantes da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1o Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí,
CNPJ no 81.722.621/0001-80, com sede em Uraí (PR).

Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Portanto, é assente que o recorrente não possuía CEBAS no período autuado,
ademais é assente que não estava a cumprir os requisitos legais para a concessão, uma vez que os
órgãos próprios para a certificação não estavam contemplando a tese da defesa, afirmando-se a
cada protocolo o indeferimento.
Por último, o fato de ter tido o CEBAS ou CEAS em momento passado, bem
anterior ao período autuado, não lhe gera direito adquirido, sendo a condição de beneficente
apurada a cada época própria, sujeitando-se a revalidação, não havendo direito adquirido.
Logo, ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto
o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo declaratório, de modo
que o lançamento resta adequado e válido, ademais não há reparos na decisão recorrida.
En passant, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto do RE
566.622, com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 consignou, em uma de
suas conclusões, que a certificação é obrigatória ao preceituar que: “É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

Marco Aurélio, Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
E, de igual modo, fixou a tese do Tema n.o 32 da Repercussão Geral, nestes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” De toda sorte, ao
meu sentir, a questão destes autos é relativa a ausência de certificação e não de exigência de
requisitos de modo beneficente por lei ordinária.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Cancelamento da multa e Entrega das GFIP’s Retificadoras
O recorrente pretende o cancelamento da multa, inclusive porque o processo sobre
a concessão do CEBAS não teria sido julgado, no entanto, conforme capítulo anterior, o CEBAS
foi indeferido. Sustenta, outrossim, que está em fase de transmissão de GFIP’s Retificadoras,
todavia essa alegação não é causa para afastar a sanção que lhe foi imposta por não declarar
todos os fatos geradores das contribuições.
Isto porque, constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa mais benéfica (MP 449/2008 – Lei 11.941/2009)
Por sua vez, o recorrente pretende a aplicação da multa mais benéfica. A DRJ não
acolheu o pedido, mas recomendou a aplicação por ocasião da liquidação.
Pois bem. Neste ponto, entendo por bem dar provimento parcial para impor a
declaração do direito a aplicação da norma mais benéfica, não tangenciando pela recomendação.
Ora, como houve mudança legislativa, deve-se aplicar a multa mais benéfica, seja a da legislação
atual ou a da legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências da autuação estão compreendidas no interregno da
vigência do art. 35, I, II, III, da Lei n.o 8.212, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, por
conseguinte é de momento anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal
sancionador em referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, por ocasião do pagamento ou do
parcelamento, conforme a situação, haja vista que os percentuais da multa do art. 35 da Lei n.o

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

8.212, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, variam em função do prazo do pagamento
do crédito tributário/previdenciário, de modo que a comparação com a disciplina da nova lei
somente poderá ser aferida por ocasião do pagamento ou parcelamento, devendo o valor da
multa ser revisto, se for o caso, consoante o art. 2.o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009.
A penalidade mais benéfica, no caso concreto, é passível de aplicação ex officio,
consoante disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04 de dezembro de 2009,
combinado com o art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, incluído pela
Instrução Normativa RFB n.o 1.027, de 2010.
Observe-se, inclusive, que, para o cálculo das multas por descumprimento das
obrigações de natureza previdenciária (principais ou acessórias), deve-se adotar posicionamento
no sentido da aplicação de uma multa única, quando houver descumprimento de obrigações
principais e acessórias, por considerar ser a sistemática mais benéfica ao contribuinte, com lastro
na proibição do bis in idem, pelo que deve se observar os processos conexos em relação a mesma
ação fiscal. Veja-se que nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados, em conjunto, outros
processos do mesmo contribuinte.
Tome-se, por diretriz, inclusive, o disposto na Súmula CARF n.o 119, nestes
termos: “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício
de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, com parcial razão o contribuinte neste capítulo, devendo-se declarar
que deve ser observado o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento
do pagamento ou parcelamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência/prescrição, indefiro o
sobrestamento do feito e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que se observe o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento,
consoante disciplinado na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009 combinado com o art. 476-
A da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n.o
1.027, de 2010, em síntese, seguindo a Súmula CARF n.o 119.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que a multa
seja calculada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.776 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000900/2009-63

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital